Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704063-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERBONI BRASIL INCORPORACOES LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em que pese o teor da manifestação de ID 38499197, cumpra-se o despacho de ID 38345821, intimando-se a apelante a se manifestar acerca do pedido de não conhecimento do recurso de apelação, deduzido no item IV das contrarrazões de ID 38137660. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora